Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 537, caput, do CPC, o juiz pode impor astreintes com intuito de trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais.
4. Analisando os elementos fático-probatórios dos autos, a matéria acerca do cumprimento (ou não) da obrigação imposta em tutela antecipada, no curso do procedimento comum, restou preclusa, de modo que foram mantidas – no acórdão proferido em apelação e em embargos declaratórios – as mesmas razões exaradas na sentença de mérito que apreciou todos os pontos levantados pelas partes.
5. A decisão que, fato, poderia ensejar irresignação quanto ao descumprimento da obrigação encontra-se preclusa em face da inércia da parte. A questão, ora em análise, refere-se ao cumprimento ou não da obrigação fixada em tutela antecipada, motivo pelo qual revela-se distinto e não aplicável ao caso a tese fixada no enunciado sumular n. 706 do STJ.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O artigo 297, caput, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz pode impor multa cominatória, como meio de coerção indireto, com propósito de trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais.”